Tribunal: STF
Processo: RHC 268685
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Daniela Gomes Ibrahim interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO DO HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 297, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em razão da superveniência de sentença condenatória. 
2. A defesa alegou cerceamento de defesa durante a instrução processual, incluindo o indeferimento de diligências e oitiva de testemunhas, desmembramento do processo em relação ao corréu, decretação de revelia por razões médicas comprovadas e julgamento como prejudicadas das oitivas de testemunhas essenciais.
3. A decisão monocrática considerou prejudicado o habeas corpus, fundamentando-se na superveniência de sentença condenatória que afastou, em cognição exauriente, as alegadas nulidades processuais, e entendeu que o recurso de apelação seria a via adequada para análise mais ampla e profunda do acervo fático-probatório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória, que analisa de forma exauriente as alegações de nulidade processual, acarreta a perda do objeto do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A sentença condenatória proferida em cognição exauriente analisou todas as alegações defensivas, incluindo as nulidades processuais apontadas, agregando novos elementos ao título condenatório e refutando as teses defensivas. 
6. A superveniência de sentença condenatória acarreta a perda do objeto do habeas corpus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por alterar o título originário e ensejar nova realidade processual de maior amplitude. 
7. O recurso de apelação já interposto pela defesa é a via adequada para o reexame das matérias suscitadas, permitindo análise mais ampla e profunda do conjunto fáticoprobatório e das alegadas nulidades processuais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória que analisa de forma exauriente as alegações defensivas, incluindo nulidades processuais, acarreta a perda do objeto do habeas corpus. 2. O recurso de apelação é a via adequada para o reexame das matérias suscitadas, permitindo análise mais ampla e profunda do conjunto fático-probatório e das alegadas nulidades processuais.
(HC 1.026.166 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, pretende, em síntese, “a reabertura da instrução processual, com a realização do interrogatório da RECORRENTE” e “seja determinada a realização de todas as diligências requeridas pela RECORRENTE”. Subsidiariamente, requer “a reabertura da instrução processual, a fim de que proceder a realização de novas diligência para localização das testemunhas defensivas indicadas (Adriano Prucolli e Ubirajara e Silva Barroso), com a consequente oitiva e colheita de seus depoimentos”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).

Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):

DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.
(HC 140.522, ministro Marco Aurélio –  grifei) 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente